Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para apuração de eventual vínculo empregatício da executada. A parte agravante alegou que a medida seria necessária à localização de bens penhoráveis, visando evitar o arquivamento provisório e o risco de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício da parte executada, mesmo sem o prévio exaurimento, pelo exequente, dos meios ordinários disponíveis para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CAGED é instrumento voltado à formulação de políticas públicas de emprego, não devendo ser utilizado como meio ordinário de investigação patrimonial em favor de interesses particulares, salvo em hipóteses excepcionais.
4. O exequente não demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis, tampouco apresentou justificativa idônea que demonstre a inviabilidade de obter as informações pretendidas por meios próprios.
5. O juiz de origem já havia realizado consultas aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, e bloqueio anterior de valor ínfimo foi revertido por se tratar de verba de natureza previdenciária.
6. O artigo 798, II, “c”, do CPC impõe ao credor o dever de diligência na localização de bens penhoráveis, sendo o Poder Judiciário agente cooperador, e não substituto da atuação da parte.
7. Conforme precedentes do TJDFT, a medida excepcional de expedição de ofício ao CAGED pressupõe demonstração de efetividade e necessidade, o que não se verifica no caso concreto.
8. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura, por si só, prejuízo ao exequente, que poderá indicar bens ou apresentar indícios de alteração patrimonial para justificar novas diligências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A expedição de ofício ao CAGED para fins de localização de vínculo empregatício depende da demonstração, pelo exequente, do exaurimento prévio dos meios ordinários de investigação patrimonial.
2. O Poder Judiciário atua como agente cooperador da parte credora, não podendo ser compelido a substituir a iniciativa que compete exclusivamente ao exequente.
3. A suspensão do processo executivo, nos termos do art. 921, III, do CPC, não configura prejuízo automático à parte credora, que poderá diligenciar diretamente para reativar a execução.